Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-95.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001007-95.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ BERNARDES DA SILVA (VÍTIMA), JUNEY SUAREZ MARQUES GUEDES - CPF: 570.624.711-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DECOTE DA QUALIFICADORA.

MOTIVO FÚTIL.
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL.
ENUNCIADO Nº 2 DA TCCR/TJMT.
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Este tribunal já sedimentou o entendimento de que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” -
Enunciado nº. 2 da TCCR/TJMT.

2.
Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu em consequência de discussão sobre quem lavaria os pratos após a refeição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Juney Suares Marques Guedes
foi
pronunciado
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, porque supostamente cometeu o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II,
do CP)
(Id. 73673567).

Em suas razões, pleiteou a
exclusão
da
qualificadora
insculpida o §2º, inc. II do CP
(Motivo fútil)
sob o argumento que é manifestamente improcedente, pois, ainda que existente o princípio
in dubio pro societate,
a própria decisão de pronuncia é capaz de excluir qualificadoras. Asseverou, ainda, que o motivo do delito foi causado por provocação da vítima (Id. 73673570).

Contrarrazões pelo
desprovimento

do recurso (Id. 73673576/77).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP (Id. 73673581).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme livre transcrição do seu entendimento manifestado em síntese ministerial que segue (Id. 75946466):

SÍNTESE MINISTERIAL:
Artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal
–
Pleito de
exclusão da qualificadora
– Impossibilidade – Qualificadora
somente
pode ser excluída quando
manifestamente improcedentes
- Aplicação do principio
in dubio pro societate
- Cabe ao
júri popular à análise
da questão -
Pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021